Tribunal: STF
Processo: ADI 1684
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-23
Data de publicação: 1997-10-23

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Impugnação ao artigo 2º da Resolução nº 03, de 22 de agosto
de 1997, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que determina
que o Presidente dessa Corte solicitará ao Presidente da OAB, Seção
da Bahia, indicação de lista sêxtupla para escolha do seu
representante que integrará a comissão de concurso para cargo
inicial de juiz substituto.
- Relevância da fundamentação jurídica do pedido e
ocorrência do "periculum in mora".
Pedido de liminar deferido, para suspender a eficácia, "ex
nunc", do mencionado artigo.